Tribunal: STF
Processo: ARE 1391796
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DESMEMBRAMENTO. EFEITOS. CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Recurso em Mandado de Segurança n. 65.140/MG:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO DA COMARCA DE JAÍBA/MG POR DESMEMBRAMENTO DA COMARCA DE MANGA/MG. CRIAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS NA NOVA COMARCA. DESMEMBRAMENTO DA SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE MANGA/MG. OCORRÊNCIA. EXEGESE DO ART. 29, I, DA LEI N. 8.935/94. DIREITO À OPÇÃO. EXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO CRIADORA DA NOVA COMARCA QUE DEIXOU DE CONTEMPLAR A OPÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. ACÓRDÃO ESTADUAL REFORMADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo titular do 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Manga/MG, ora recorrente, contra afirmado ato ilegal do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, objetivando a revisão do § 2º do art. 4º da Resolução/TJMG n. 907/2020, em ordem a lhe assegurar, na forma do art. 29, I, da Lei 8.935/1994, o direito de opção pela titularidade dos tabelionatos de notas a serem instalados na Comarca de Jaíba/MG, recentemente criada por desmembramento da Comarca de Manga/MG. 



    2. A Lei 8.935/1994, em seu art. 29, I, assegura aos notários e registradores o direito de exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia. 



    3. Nos termos do art. 144 do Provimento/TJMG 260/CGJ/2013, consta a ressalva de que, aos oficiais de registro civil das pessoas naturais dos distritos cujas atividades notariais sejam atribuídas cumulativamente, não é dada autorização para a lavratura de testamentos em geral e nem para a aprovação de testamentos cerrados.



      4. Em decorrência da aludida exceção, o preexistente Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Jaíba/MG, quando menos, não detinha atribuição para a lavratura de testamentos em geral e nem para a aprovação de testamentos cerrados, cujos atos notariais, por conseguinte, permaneciam exclusivamente afetos aos dois Tabelionatos de Notas existentes na Comarca de Manga/MG (um deles titularizado pelo impetrante/recorrente), com alcance em todos os demais municípios e distritos que compunham essa mesma comarca até antes da criação, por desmembramento, da comarca de Jaíba/MG.



      5. Com a elevação do Município de Jaíba/MG à condição de sede de comarca e, outrossim, com a criação de dois Tabelionatos de Notas no território dessa nova unidade jurisdicional, houve, nos termos do art. 29, I, da Lei n. 8.935/94, o desmembramento, ainda que parcial, da serventia titularizada pelo ora recorrente, qual seja, o 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Manga/MG, caracterizando-se, com isso, inegável desfalque na base territorial dessa célula extrajudicial. 



    6. Em desate, faz-se de rigor reconhecer que a Resolução/TJMG 907/2020, ao não contemplar, em seu art. 4º, § 2º, o direito de o recorrente, na condição de titular do 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Manga/MG, poder exercer a opção pela titularidade de uma das duas serventias congêneres (Tabelionatos de Notas) criadas com a instalação da nova Comarca de Jaíba/MG, acabou, efetivamente, por ignorar a regra contida no art. 29, I, da Lei 8.935/1994, em detrimento de direito líquido e certo do irresignado serventuário. 



    7. Como ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, ‘Se o regulamento não pode criar direitos ou restrições à liberdade, propriedade e atividades dos indivíduos que já não estejam estabelecidos e restringidos na lei, menos ainda poderão fazê-lo instruções, portarias ou resoluções’ (Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 378) 8. Recurso em mandado de segurança provido” (e-doc. 71). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 88).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI e LXIX do art. 5º, o caput e o inc. II do art. 37 e o art. 236 da Constituição da República.



    Argumenta que “não deveria ter sido reformada o acórdão prolatado pelo E. TJMG, uma vez que não houve o desmembramento da serventia, fato esse que teria potencial de gerar o direito de opção pelo titular da delegação. Ao revés, apenas foi realizada a reorganização geográfica dentro dos limites do poder regulamentar do TJMG, sem gerar qualquer prejuízo ao titular, uma vez que a atribuição notarial já era existente na unidade que operava no distrito” (fl. 16, e-doc. 95). 



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A decisão de inadmissibilidade tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTALAÇÃO DE NOVA COMARCA. CRIAÇÃO DE SERVENTIAS NOTARIAIS. DESMEMBRAMENTO DE SERVENTIA NOTARIAL EXISTENTE EM OUTRA COMARCA. DIREITO DE OPÇÃO DO TITULAR DO TABELIONADO ABRANGIO PELO DESMEMBRAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO” (e-doc. 109).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera que “não se trata de análise de fatos, provas ou de lei infraconstitucional para aferir as violações aos dispositivos constitucionais até agora tratados, sendo plenamente verificável, por meio da leitura do v. acórdão recorrido, que não foram analisados os fundamentos levantados pelo ora Recorrente” (fl. 5, e-doc. 114). 



    Salienta que “houve violação da regra geral de concurso público, além de desrespeitar a autonomia do poder judiciário mineiro em regulamentar dentro dos limites legais a organização de seus serviços judiciais. Violando-se assim o acórdão, ora recorrido preceitos constitucionais, sendo necessário a sua reforma, não sendo necessário o reexame dos elementos existentes nos autos, não incidindo assim, a Súmula nº 279, do STF” (sic, fl. 11, e-doc. 114).



    Pede “a reconsideração da decisão ora agravada, ou caso assim não entenda Vossa Excelência, que seja o feito levado à apreciação da Corte Especial deste e.STJ, para conhecimento e provimento do presente Agravo, com o consequente conhecimento do Recurso Extraordinário e seu encaminhamento ao c. STF” (fl. 11, e-doc. 114).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, examinando o quadro fático e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o Superior Tribunal de Justiça deu “provimento ao recurso em mandado de segurança para, reformando o acórdão recorrido, assegurar ao impetrante, ora recorrente, o direito de exercer a opção por um dos Tabelionatos de Notas criados na Comarca de Jaíba/MG, observando-se, a tal propósito, a expedição de ofício e o prazo previstos no art. 4º, § 2º, da Resolução/TJMG 907/2020” (fl. 11, e-doc. 72).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Sérgio Kukina, Relator, assentou:



    “Acerca do desmembramento de serventias, assim dispõe a Lei 8.935/1994: Art. 29. São direitos do notário e do registrador: I - exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia; II - organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. 



    À vista do dispositivo, dúvida não há de que, em decorrência da criação de nova serventia quando a comarca é dividida, reserva-se ao notário e ao registrador o direito de exercer a opção pela nova e correspondente serventia desmembrada.



      A questão em análise nos autos radica, portanto, em saber se teria efetivamente ocorrido o desmembramento da serventia de titularidade do ora recorrente, o 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Manga/MG, em decorrência da criação de serventia similar na nova comarca Comarca de Jaíba/MG, com a consequente ilegalidade da Resolução/TJMG 907/2020 (que criou a nova comarca) (...)



    Entendeu o Tribunal mineiro que, antes ainda da criação da Comarca de Jaíba/MG, já funcionava nesse mesmo município o Ofício do Registro Civil com atribuição notarial, cuja autorização havia sido outorgada à luz da regra contida no art. 52 da Lei 8.935/1994, motivo pelo qual a criação de semelhantes Serventias de Notas em Jaíba/MG não teria implicado em desmembramento da serventia do ora recorrente. Nesse passo, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 131/132) (…)



    Do trecho acima colacionado, extrai-se que a conclusão firmada pela Corte de origem se ampara na interpretação do art. 144 do Provimento 260/CGJ/2013 c/c o art. 52 da Lei 8.935/1994.



      Sucede que, ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo não levou em consideração a parte final do art. 144 do referenciado provimento, no qual se ressalva que, aos oficiais de registro civil das pessoas naturais dos distritos, cujas atividades notariais lhes sejam atribuídas cumulativamente, não é dada autorização para a lavratura de testamentos em geral e nem para a aprovação de testamentos cerrados. 



    Desse modo, conclui-se que, em decorrência da aludida exceção, o preexistente Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Jaíba/MG, quando menos, não detinha atribuição para a lavratura de testamentos em geral e nem para a aprovação de testamentos cerrados, cujos atos notariais, por conseguinte, permaneciam exclusivamente afetos aos dois Tabelionatos de Notas existentes na Comarca de Manga/MG (um deles titularizado pelo impetrante/recorrente), com alcance em todos os demais municípios e distritos que compunham essa mesma comarca até antes da criação, por desmembramento, da comarca de Jaíba/MG. (...)



    Desse modo, como defendido pelo recorrente, com a elevação do Município de Jaíba/MG à condição de sede de Comarca e, outrossim, com a criação de dois Tabelionatos de Notas no território dessa nova unidade jurisdicional, houve, nos termos do art. 29, I, da Lei n. 8.935/94, o desmembramento, ainda que parcial, da serventia titularizada pelo ora recorrente, qual seja, o 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Manga/MG, caracterizando-se, com isso, inegável desfalque na base territorial dessa célula extrajudicial. 



    Em desate, faz-se de rigor reconhecer que a Resolução/TJMG 907/2020, ao não contemplar, em seu art. 4º, § 2º, o direito de o impetrante, na condição de titular do 2º Tabelionato de Notas da comarca de Manga/MG, poder exercer a opção pela titularidade de uma das duas serventias congêneres (Tabelionatos de Notas) criadas com a instalação da nova comarca de Jaíba/MG, acabou, efetivamente, por ignorar a regra contida no art. 29, I, da Lei 8.935/1994, em detrimento de direito líquido e certo do irresignado serventuário.



      Com efeito, seguindo a conformação piramidal de nosso ordenamento jurídico, não poderia a Resolução/TJMG 907/2020 – norma de natureza secundária – contrariar texto de lei ordinária à que deve reverenciar, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (…)



    Em conclusão, a instalação da nova serventia efetivamente abrangeu parcela das atribuições que eram reservadas às serventias de notas da Comarca de Manga/MG, caracterizando hipótese de desenganado desmembramento, devendo-se, por isso mesmo, assegurar ao ora recorrente o reivindicado direito de opção para a unidade congênere criada com a nova comarca de Jaíba/MG” (fls. 6-11, e-doc. 72).



    A análise da norma regulamentadora, que teria ou não extrapolado a lei regulamentada, é questão de legalidade, não de constitucionalidade, única a autorizar o regular processamento do recurso extraordinário. 



    A apreciação do pleito recursal imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.935/1994 e Resolução/TJMG n. 907/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. RECLASSIFICAÇÃO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 884.254-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ELEVAÇÃO DE SERVENTIA. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional local (Leis estaduais nºs 10.393/1970 e 980/2005), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 916.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.6.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DAS SUCURSAIS DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TITULARIDADE. LEI 8.935/1994. PROVIMENTO 38/2009 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.054.466-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A ARBITRARIEDADE DA DISPENSA E O DIREITO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO. DIREITO À INDENIZAÇÃO E AO PAGAMENTO DE VANTAGENS. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.361.877-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    8. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora